Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-94.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR SER A TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TRATANDO-SE DE CONTRATOS COLIGADOS, A RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA IMPLICA A EXTINÇÃO, TAMBÉM, DO FINANCIAMENTO, AINDA QUE NÃO SE CONFIGURE A RESPONSABILIDADE DA

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR SER A TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TRATANDO-SE DE CONTRATOS COLIGADOS, A RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA IMPLICA A EXTINÇÃO, TAMBÉM, DO FINANCIAMENTO, AINDA QUE NÃO SE CONFIGURE A RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA PELO DANO DECORRENTE DO VÍCIO APRESENTADO. READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária faz com que se torne imprescindível a presença da credora fiduciária no processo, por ser a titular da propriedade fiduciária, e por isso necessariamente atingida pela eficácia da sentença. 2. Tratando-se de contratos coligados, em que a fornecedora e a instituição financeira integram o mesmo sistema, a extinção de um contrato produziu o mesmo efeito em relação ao outro, de modo que deve ser restabelecido o estado anterior de coisas. Entretanto, deve-se afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes do vício do produto, inclusive a condenação ao pagamento da verba sucumbencial. 3. Diante desse resultado, impõe-se readequar os termos da condenação imposta à corré, com a reformulação da disciplina da responsabilidade sucumbencial.